Tribunal: STF
Processo: ARE 1330159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Eduardo Aparecido de Meira cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 2, fls. 57-62) interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e.Doc. 1, fls. 269-270): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. UNICIDADE ENTRE AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INDULTO. PENA DE MULTA. DECRETO N. 9.246/2017. VALOR MÍNIMO PARA A INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. R$ 1.000,00 (MIL REAIS). MULTA EM VALOR SUPERIOR. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CABIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, DO RISTJ. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, a questão suscitada em sede de Recurso Especial não foi objeto de debates pelo Colegiado a quo, ainda que a Defesa tenha suscitado a questão em sede de Embargos de Declaração, a desistência do recurso impediu, nesse recorte, o suprimento da omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal, já que a matéria carece do indispensável prequestionamento, exigido mesmo para temas de ordem pública. 



    III - Nos termos do que consignado no decisum reprochado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é consolidada no sentido de que: "Conforme a Portaria n.º 75/2012 do Ministério da Fazenda, o valor mínimo para a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, e, portanto, o limite para a concessão do indulto à multa penal, é de R$ 1.000,00 (mil reais)" (REsp n. 1.792.891/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/09/2019). 



    IV - Na espécie, o valor da multa imposto ao ora recorrente corresponde a R$ 408.856,93 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) - fl. 123. Logo, não é possível a concessão do indulto, por ausência de preenchimento do requisito de ordem objetiva, porquanto o valor da multa ultrapassa, em muito, o parâmetro mínimo para a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União. 



    V - Não é cabível pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e.Doc. 2, fls. 1-7). 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 2, fls. 10-26) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos princípios da legalidade e da reserva de plenário, além da violação à competência privativa do Presidente da República (arts. 5º, II, 84, XII, e 97 da Constituição Federal). 



    Sustenta a defesa constituída que, nada obstante preenchidos os requisitos para a concessão do indulto da pena, o benefício não foi aplicado à pena de multa, igualmente prevista no decreto sem qualquer restrição de valores.



    Salienta ser impositiva “interpretação restrita ao comando legal do art. 10 do Decreto nº 9.246/2017, sob pena de redução dos termos do decreto e, até mesmo, limitação ou negativa de vigência de parte dos seus dispositivos legais, em cristalina ofensa à cláusula de reserva de jurisdição (art. 97 da CF) e ao verbete da súmula vinculante 10 desta C. SUPREMA CORTE” (e.Doc. 2, fl. 28). 



    Requer, com essas considerações, “seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para o fim de conceder o indulto ao Recorrente para abranger todas as penas outrora impostas, uma vez estarem preenchidos todos os requisitos do Decreto nº 9.246/2017, extinguindo-se, assim, também a pena de multa cumulativamente a ele imposta, por ocasião de sua condenação” (e.Doc. 2, fl. 26).



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por compreender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal (e.Doc. 2, fls. 57-62).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido confirmou que o ora recorrente não fazia jus ao indulto da pena de multa, eis que “’[C]onforme a Portaria n.º 75/2012 do Ministério da Fazenda, o valor mínimo para a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, e, portanto, o limite para a concessão do indulto à multa penal, é de R$ 1.000,00 (mil reais)’”. À luz dessa premissa, asseverou que, na espécie, “o valor da multa imposto ao ora recorrente corresponde a R$ 408.856,93 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) - fl. 123”, o que “ultrapassa, em muito, o parâmetro mínimo para a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União” (e.Doc. 1, fl. 269). 



    Como se observa dos fundamentos do julgado, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que, na esteira de diversos precedentes desta Corte, não autorizaria o conhecimento do recurso extraordinário:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1332487 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    Ademais, a compreensão manifestada pelas Cortes antecedentes guarda absoluta compatibilidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Confira-se: 



    Processual Penal. Segundo Agravo regimental em indulto em execução penal. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 9.246/2017. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa. 1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 impõe a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado (art. 107, II, CP). 2. Não ocorrem os impedimentos previstos no art. 4º, I e IV, do Decreto nº 9.246/2017 . 3. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa, porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União. Precedentes específicos para o Decreto nº 9.246/2017. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 24 IndCom-AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTS. 84, XII, E 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. DEVIDO AFASTAMENTO DE INDULTO QUANTO À PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA OU DE AFASTAMENTO DE SUA APLICABILIDADE COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. Os acórdãos impugnados ajustam-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o direito ao indulto da pena de multa não prescinde da observância dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda’ (RE 1.294.733 AgR, ministra Rosa Weber). 2. É correto o afastamento do indulto à pena de multa se o valor correspondente superar o patamar considerado pelo órgão fazendário para inscrição em dívida ativa. 3. Não havendo os acórdãos impugnados declarado a inconstitucionalidade de norma nem se baseado, para afastar sua aplicabilidade, em fundamentos extraídos da Constituição, descabe alegar inobservância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula e do art. 97 da Constituição Federal. 4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1330049 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022)



    Concernente à alegada inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), não depreendo dos pronunciamentos antecedentes o intento de se declarar a inconstitucionalidade do art. 10 do Decreto n. 9.246/2017, tampouco afastar a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a disposição e a Constituição Federal. Ao reverso, tanto o acórdão de origem quanto o do Superior Tribunal de Justiça limitaram-se a interpretar a incidência do indulto previsto no Decreto Presidencial ao caso concreto à luz das demais normativas de regência (Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda).



    Em caso análogo, tem-se: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Penal e Processual Penal. Indulto da pena de multa. Decreto nº 9.246/17. Portaria/MF nº 75/12. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo não provido. 1. A questão relativa à concessão de indulto à pena de multa foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Decreto nº 9.246/17 e a Portaria/MF nº 75/12, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 1321396 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente